Tribunal: CARF
Processo: 13009.000011/2005-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000011/2005-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.278 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SENHOR DOS PASSOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ADE. DEFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.
No caso concreto, o ato administrativo não detalhou a contento as razões de
fato que dariam azo à exclusão de ofício do Simples Federal. Desta forma,
configurou-se a hipótese de cerceamento do direito de defesa, que dá causa à
nulidade do ADE em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no
534.855, de 02/08/2004 e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Federal
retroativamente na data de 01/01/2002.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000011/2005-74
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000011/2005-74

Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 534.855,
de 02/08/2004, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação de que
cuida a Lei no 9.317/1996 (Simples Federal), com efeitos a partir de 01/01/2002.
Na fundamentação do ADE, a autoridade da RFB apontou o seguinte fato como
razão para a exclusão: sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% e a receita
bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o limite legal. CPF 083.948.227-20. CNPJ
29.180.668/0001-40.
Irresignada com a exclusão do Simples Federal, a contribuinte apresentou
Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples – SRS. Nesta, a contribuinte alegou, em síntese,
que já havia procedido à alteração de seu contrato social a partir de janeiro/2003.
A SRS foi indeferida pela autoridade fiscal. Nesta decisão, a autoridade fiscal
detalhou a razão apontada para fundamentar a exclusão de ofício da contribuinte do Simples
Federal nos seguintes termos:
No caso em questão, o sócio Miguel Pinto Barbosa Neto, CPF 083.948.227-46,
participou com mais de 10% do capital das empresas: CNPJ . 29.827.920/0001-60 e
CNPJ 29.180.668/0001-40, no ano-calendário de 2001 e, no retrocitado ano, a receita
bruta somada de ambas as empresas excedeu o limite de R$ 1.200.000,00.
Inconformada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso que resume as alegações lançadas pela contribuinte:
O interessado apresentou, em 06/01/2005, a manifestação de inconformidade de fls. 1/2.
Na referida peça alega, em síntese, que;
- a SRS não levou em conta os elementos apresentados na defesa;
- o Governo deveria ter corrigido o limite de R$1.200.000,00;
- a Ato Declaratório excluiu a empresa com efeito retroativo, causando prejuízo
irreparável, cerceando o direito de defesa.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000011/2005-74

Encerra solicitando o cancelamento do Ato Declaratório e protestando por todos os
meios de prova.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. O
Acórdão no 12-15.970 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJO1, ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RECEITA BRUTA
GLOBAL.
Apenas para o ano-calendário em que não foram elididos os fatos que deram causa à
exclusão, os efeitos desta devem ser mantidos.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A partir da ME' n° 2158-35/2001, os efeitos da exclusão passaram a retroagir ao mês
seguinte ao da ocorrência da situação excludente.
Solicitação Deferida em Parte
Em apertadíssima síntese, a autoridade julgadora a quo entendeu que estava
demonstrado que, em 2001, o sócio Miguel Pinto Barbosa, CPF no 083.948.227-20, participava
com mais de 10% no capital das sociedades CNPJ 29.827.920/0001-60 e 29.180.668/0001-40 e
que a soma das receitas brutas destas empresas ultrapassava o limite de R$ 1.200.000,00.
Por outro lado, a DRJ/RJO1 constatou que o sócio mencionado acima retirou-se
da sociedade Viação Princesa da Serra Ltda (CNPJ no 29.180.668/0001-40) em 10/01/2003.
Diante desse contexto, no entendimento da DRJ/RJO1, a exclusão do Simples Federal deveria
ser limitada ao ano-calendário 2002, pois a situação de impedimento teria deixado de existir a
partir de 01/2003. Desta forma, manteve a exclusão do Simples Federal apenas para o ano
calendário 2002.
A contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, inicialmente, reiterou
a alegação da manifestação de inconformidade acerca do cerceamento do direito de defesa
provocado pela exclusão com efeitos retroativos e pela demora do processo. Reiterou, também, a
alegação de que o teto máximo de receitas no Simples Federal deveria ter sido revisto.
Em seguida, a contribuinte apresentou alegações de nulidade do ato de exclusão:
- Da não demonstração dos fatos: neste ponto, a contribuinte alegou a
deficiência na fundamentação do ato administrativo de exclusão. Tal deficiência teria cerceado o
direito de defesa da contribuinte. Destaco suas palavras:
O Ato Declaratório de Exclusão n° 534.855, de 02/08/2004, não demonstrou o fato em
si da exclusão do Simples. Simplesmente descreveu que: "sócio ou titular participa de
outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2001
ultrapassou o limite legal, CPF 083.948.227-20 CNPJ 29.180.668/0001- 40, qual foi o
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000011/2005-74

valor que a empresa ultrapassou do limite durante o ano? Qual empresa teve seu
faturamento dentro do limite durante o ano calendário da exclusão? Se o objeto da
exclusão foi ter as duas empresas ultrapassado o limite global da receita, onde está o
demonstrativo com os devidos valores? Como a empresa pode se defender se não
existem elementos para tal? Porventura na época da entrega da Declaração do IRPJ
(2001 e 2002) a empresa poderia ter cometido um erro material quanto ao valor
declarado e não tendo a oportunidade na defesa de corrigir, pois, a própria Receita
Federal não fez esta demonstração no Ato Declaratório de Exclusão n° 534.855.
A legislação é clara no sentido de que a "Descrição" dos fatos deve ser clara para que o
contribuinte possa se defender amplamente, sob pena de cerceamento de defesa.
Por ser um ato vinculado, o ato administrativo que determina a exclusão da opção pelo
SIMPLES, está sujeito à observância estrita do critério da legalidade. A ausência de
formalidade intrínseca determina a nulidade do ato. 0 ato administrativo que determina
a exclusão da opção pelo SIMPLES deve observar o prescrito na lei quanto A forma,
devendo ser motivado com a demonstração dos fundamentos dos fatos jurídicos que o
embasaram. Caso contrário, é ato nulo.
- Da não juntada do ADE: neste ponto, a contribuinte alegou que a primeira via
do Ato Declaratório de Exclusão não foi juntada aos autos. Segundo a recorrente, “sendo
impossível a emissão de sua 2a via, o ato administrativo deixa de existir, juntamente com todos
os seus efeitos, não havendo mis que se falar em exclusão ou impedimento ao regime
simplificado”.
Ao final, a recorrente pugnou pelo enquadramento no Simples Federal em razão
da nulidade do ADE.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Federal.
A recorrente alegou que o ato administrativo não apontou com a clareza
necessária as razões de fato que deram azo à exclusão de ofício do Simples Federal. Em que pese
a matéria não ter sido alegada na manifestação de inconformidade, trata-se de questão de ordem
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000011/2005-74

pública, qual seja, cerceamento do direito de defesa. Assim, deve ser conhecida pelo julgador até
mesmo de ofício.
Penso que a tese da contribuinte deva ser acolhida.
É cediço que os atos declaratórios de exclusão do Simples Federal e do Simples
Nacional emitidos pela RFB são sintéticos em sua fundamentação e que, quando necessário, são
acompanhados de relatórios ou representações que descrevem de forma satisfatória os fatos que
dariam motivação para a exclusão.
Entretanto não é este o caso dos autos. Vejamos.
Inicio pela fundamentação do ADE em questão. De fato, como descrito
anteriormente, o ADE limitou-se a trazer o seguinte texto: : sócio ou titular participa de outra
empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o
limite legal. CPF 083.948.227-20. CNPJ 29.180.668/0001-40.
Ora, esse texto não identifica qual a receita bruta de cada empresa; o valor total do
somatório das receitas que teria ultrapassado o limite legal; qual a participação do sócio em cada
empresa; quais os elementos de prova colhidos para que a fiscalização apurasse a infração.
Sem esses elementos mínimos, penso que, de fato, a defesa da contribuinte ficou
prejudicada, mormente porque tem que se pronunciar acerca da composição societária e a receita
auferida por outra pessoa jurídica.
Vale dizer que, além da teoria do direito administrativo vincular inextricavelmente
os atos administrativos às respectivas motivações, o que já seria suficiente para considerar nulo o
ADE na berlinda, é preciso levar em consideração que se trata de empresa de pequeno porte
inscrita no regime tributário do Simples Federal.
Esta Turma tem entendimento firme no sentido de que as microempresas e
empresas de pequeno porte, em razão de sua hipossuficiência na relação com o Estado, devem
receber tratamento diferenciado por parte da Administração Tributária. Esta deve agir sempre de
forma didática e transparente, de maneira a favorecer a compreensão das eventuais infrações, a
regularização das situações previstas em lei e o exercício do direito de defesa. Afinal, em regra,
as micro e pequenas empresas não dispõem, para lidar com as complexas normas tributárias, de
recursos, assessores, estrutura administrativa, contábil e fiscal como as empresas médias e
grandes.
Impende salientar que o tratamento diferenciado das microempresas e empresas
de pequeno porte tem estatura constitucional, como se pode verificar na redação do artigo 179 da
Constituição Federal:
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
No caso em tela, penso que, efetivamente, o ADE careceu de fundamentação mais
robusta, com detalhamento das razões de fato que deram azo à exclusão.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000011/2005-74

Como não se trata de ausência de motivação, mas apenas de falta de detalhamento
dos fatos motivadores da exclusão, seria até possível pensar que o vício na fundamentação
poderia ter sido sanado no momento do despacho de indeferiu a Solicitação de Revisão da
Exclusão do Simples – SRS. Contudo, também neste momento a fiscalização não se desincumbiu
desse mister a contento.
Vejamos os termos em que a autoridade fiscal fundamentou a decisão de
indeferimento da SRS:
No caso em questão, o sócio Miguel Pinto Barbosa Neto, CPF 083.948.22746,
participou com mais de 10% do capital das empresas: CNPJ . 29.827.92010001-60 e
CNPJ 29.180.668/0001-40, no ano-calendário de 2001 e, no retrocitado ano, a receita
bruta somada de ambas as empresas excedeu o limite de R$ 1.200.000,00.
Novamente, não há detalhamento da participação societária, das receitas brutas,
dos elementos de prova.
É oportuno destacar que a autoridade julgadora a quo valeu-se das consultas
juntadas às folhas 23 e 24 do processo para confirmar quais as receitas das duas pessoas jurídicas
nas quais o sócio Miguel Pinto Barbosa Neto teria participação maior do que 10%. Entretanto,
estas consultas foram juntadas ao processo após a manifestação de inconformidade pela própria
autoridade julgadora de primeira instância.
Ora, vê-se que a própria DRJ/RJO1 entendeu ser necessário juntar prova da
receita bruta das pessoas jurídicas para atestar que a soma ultrapassaria o limite legal para
manutenção da opção pelo Simples Federal. Mostra que a instrução até o momento da
manifestação de inconformidade não era suficiente para a configuração da hipótese de exclusão.
Por todo o exposto, penso que configura-se a hipótese de nulidade veiculada pelo
artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)

Conclusão.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000011/2005-74

Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do
Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 534.855, de 02/08/2004 e determinar a reinclusão da
contribuinte no Simples Federal retroativamente na data de 01/01/2002.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital